Tribunal: TJDFT
Processo: 0750657-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a pagar R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais à parte autora, em virtude de sua indevida inscrição em dívida ativa.

2. Correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva do recorrente, na situação dos autos, ante a constatação da presença de conduta ilícita, dano e nexo causal.

3. "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização dos recorrentes por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua honradez e seu prestígio moral. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (...)." Acórdão no 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16.

4. A indenização moral arbitrada na importância de R$ 5.000,00 atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que merece prestígio a sentença em todos os seus aspectos, que corretamente ponderou o seu valor, como lá demonstrado.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.